Tribunal: TJES
Processo: 0000786-83.2014.8.08.0057
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Capitalização / Anatocismo; Limitação de Juros; Bancários; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000786-83.2014.8.08.0057

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RECORRIDO: LETICIA MARTINS DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora ,sendo acompanhado por Dr. Rafael.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
0000786-83.2014.8.08.0057

RECORRENTE: BANCO VOLKSWAGEN S/A

RECORRIDO: LETICIA MARTINS DO NASCIMENTO

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr.: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SERVIÇOS DE TERCEIROS. AUSÊNCIA DE PROVA DA FINALIDADE. RESTITUIÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
LETICIA MARTINS DO NASCIMENTO
em face do
BANCO VOLKSWAGEN S/A,
aduzindo a requerente que firmou contrato de financiamento do veículo FIAT/Uno Vivace, junto ao requerido, sendo pactuado juros remuneratórios acima da média estabelecida pelo BACEN, além da cobrança de tarifa de cadastro e serviços de terceiros. Busca, assim, a restituição em dobro dos referidos valores, além de danos morais.

Em contestação (fls. 60/76), o requerido alega que devem ser seguidas as taxas de mercado e não a estipulada pelo BACEN. Além disso, sustenta a legalidade da cobrança da tarifa de cadastro e serviços de terceiros.

A sentença (fls. 121/124) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto e fundamentado, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos deduzidos na inicial, resolvendo-se o mérito na forma a do art. 487, I, do CPC, para o fim de CONDENAR a requerida a pagar a requerente, na forma simples, o valor de R$ 1.625,38 (mil seiscentos e vinte e cinco reais e trinta e oito centavos), referente a seguro de terceiro, acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do desembolso
”.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (fls. 126/137), reiterando que os serviços de terceiros servem como remuneração da tarifa de registro e a revenda do veículo, sendo de responsabilidade da autora o pagamento.

A autora não apresentou contrarrazões (ID 9048893).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

No mérito em si, não vejo motivos para reformar a r. sentença de piso. No que se refere aos Serviços de Terceiro, já se tem pleno conhecimento de que a sua cobrança é ilegal, somente sendo válida se houver comprovação, o que não foi o caso dos autos (TJMG - Apelação Cível 1.0000.18.069683-3/004, Relator (a): Des.(a) Baeta Neves, 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/07/2020, publicação da sumula em 15/07/2020).

Assim, entendo que o valor deverá ser devolvido à autora, pois não há nos autos comprovação qualquer. Valor de R$ 1.625,38 (um mil, seiscentos e vinte e cinco reais e trinta e oito centavos).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interpostos e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação (Enunciado nº 08 das Turmas Recursais).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 03 de setembro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Respeitosamente, ouso divergir de Vossa Excelência,

No caso em apreço, a controvérsia posta em deslinde em grau recursal diz respeito à suposta abusividade da cobrança da tarifa de serviços de terceiros.

No que tange às tarifas intituladas de “serviços de terceiro”, em que são englobadas diversas outras, tais como “registro de contrato”, “gravame – eletrônico ou não – do bem”, “despesas do emitente”, “promotora de vendas”, etc., o artigo 1º, da Resolução nº 3.919/2010 do Conselho Monetário Nacional, estabelece que “a cobrança de remuneração pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, conceituada como tarifa para fins desta resolução, deve estar prevista no contrato firmado entre a instituição e o cliente ou ter sido o respectivo serviço previamente autorizado ou solicitado pelo cliente ou pelo usuário”.

Como se vê, a vedação de cobrança de serviços de terceiros somente atinge aqueles denominados de “essenciais a pessoas naturais”, que se consubstanciam nos relacionados às contas de depósitos à vista e contas de depósitos de poupanças (art. 2° da Resolução nº 3.919/2010, do CMN).

Assim, é possível notar, no instrumento contratual, que o valor cobrado pela instituição requerida tinha por finalidade o pagamento de serviços denominados “não essenciais”, que foram realizados por terceiros em função da concessão do financiamento à parte requerente.

O c. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento havido sob o rito de recurso repetitivo pronunciou-se no sentido de reconhecer
“a abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado” (
Tema 958, que inclui o REsp 1578526/SP, o REsp 1578553/SP e o REsp 1578490/SP).

Desse modo, estando a tarifa devidamente especificada no instrumento de contratação, não há que se falar em abusividade na cobrança, como ocorre na presente hipótese - vide pág. 19 do PDF - vol 001.

O produto foi ofertado, dentre várias opções no mercado, de modo que o consumidor, ora recorrido, optou pelo financiamento que lhe foi disponibilizado pelo réu.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso interposto pelo requerido e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedente a pretensão inicial. Sem custas e honorários, nos moldes do art. 55, da Lei 9.099/95.